Tribunal: TJDFT
Processo: 0738667-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Segundo o embargante, o acórdão apresenta-se omisso, uma vez que teria deixado de se manifestar sobre os precedentes colacionados e sobre a impossibilidade de propositura de ação autônoma para cobrança de débitos de automóvel adjudicado.
3. Não há omissão a ser sanada, visto que se consignou no v. acórdão, de forma expressa, que a possibilidade de acréscimo do valor da execução originária ao saldo remanescente não obsta a opção pela cobrança dos valores desembolsados para a regularização do veículo, em ação autônoma.
4. De igual modo, os precedentes juntados pelo embargante/recorrente tão somente reforçam a exigibilidade dos encargos pagos pelo adquirente em face do antigo proprietário do veículo, sem, todavia, limitar a forma de cobrança.
5. Assim, na presente hipótese, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, a rediscussão da matéria já apreciada, sendo, portanto, evidente a inadequação da via eleita.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, do FONAJE).
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.